Tribunal: CARF
Processo: 10730.000694/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.000694/2007-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.215 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA CRISTINA REZENDE DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DRJ. JURISDIÇÃO.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) têm
jurisdição em todo o território nacional. Aplicação da Súmula CARF n° 102.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
Comprovada nos autos a percepção de rendimentos não devidamente
declarados pelo interessado, cabe à autoridade fiscal proceder ao devido
lançamento da diferença de imposto apurada e devidos acréscimos legais.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Os honorários advocatícios pagos podem ser deduzidos dos rendimentos
recebidos em ação judicial, desde que devidamente comprovado nos autos seu
pagamento.
Não sendo acostados aos autos documentação comprobatória do pagamento
dos honorários, assim como, que indique os beneficiários, valores efetivamente
pagos e data de tais pagamentos, impossível a dedução da base de cálculo do
imposto.
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A compensação de valores a título de imposto sobre a renda retido na fonte na
declaração de ajuste anual, relativamente a ação trabalhista, está condicionada
à efetiva retenção pela fonte pagadora ou da conversão em renda da União,
limitada ao valor devidamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000694/2007-79
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.215 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.000694/2007-79

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos fatos que levaram ao lançamento, ora em análise:

Contra o contribuinte qualificado foi emitido Auto de Infração de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, em 08/11/2006, referente ao exercício 2002,
ano-calendário de 2001, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar 29.615,17
Multa de Ofício –75% (passível de redução) 22.211,37
Juros de Mora – calculados até 11/2006 23.398,95
Total do crédito tributário apurado 75.225,49
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2002, ano-calendário de 2001, quando forma alterados os valores das
seguintes linhas:
Rendimentos recebidos de pessoas jurídicas para R$ 133.089,73, devido à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica por meio de ação trabalhista no valor de R$
27.089,26;
Imposto de renda retido na fonte para R$ 0,00, devido a não comprovação da retenção
por ocasião da reintimação entregue em 09/10/2006.
Os enquadramentos legais encontram-se às págs. 2, 3 e 6 do Auto de Infração .
Conforme AR (Aviso de Recebimento), o impugnante foi cientificado da autuação em
29/12/2006.
Em 26/01/2007, apresentou impugnação ao lançamento alegando, em síntese, as razões
de fato e de direto a seguir.
Preliminarmente argúi a que o Fisco poderia previamente intimá-lo bem como as fontes
pagadoras para prestar esclarecimentos e apresentar documentação comprobatória.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.215 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.000694/2007-79

Com efeito, os rendimentos tributáveis seriam de R$ 133.089,73, conforme Alvará
Judicial conste do processo judicial de Reclamação Trabalhista no 029/RJ RT 656/1989,
sem considerar a dedução de R$ 27.089,36, pago as advogado da causa, Sr. Oscar
Muquiche Baptista, CPF 515.011.80797.
Observa que o valor depositado através da Guia no 000628759 no Banco do Brasil, por
ordem judicial, foi de R$ 201.968,65, sendo o Alvará no 0483/01 expedido no valor de
R$ 133.089,73, deduzida a importância de R$ 68.878,92 a título de INSS e IRRF.
Esclarece que quando da elaboração de sua Declaração de Ajuste Anual foi informado
pelo advogado supramencionado, via telefone, que o valor de IRRF seria de R$
36.772,02. Quando intimado pelo serviço de malha, requere ao advogado o recibo dos
honorários e documentação comprobatória dos descontos do INSS e do IRRF, este se
mostrou refratário à solicitação.
Acrescenta que o processo foi destruído quando do incêndio do Tribunal Regional do
Trabalho, dificultando a obtenção dos documentos comprobatórios dos descontos do
INSS e do IRRF.
Desta forma solicita que se promovem diligências junto à fonte pagadora Comlurb
Companhia Municipal de Limpeza Pública, ao advogado da causa, Sr. Oscar Muquiche
Baptista, ao Banco do Brasil e ao TRT a fim de se obter cópias dos documentos
necessários a melhor elucidação dos fatos narrados. Entende que as diligências são
importantes não apenas para reconhecimento do direto da requerente, mas também em
defesa dos interesses da Fazenda Nacional.
A fim de embasar suas alegações junta documentação comprobatória de fls. 18 a 50.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação a fim de seja restituída a importância
apurada em sua Declaração de Ajuste Anual, corrigida.
É o relatório.
O acórdão de piso (fls. 81/90), julgou a impugnação improcedente, nos termos da
seguinte ementa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
GLOSA DE FONTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O imposto retido na fonte somente pode ser deduzido na declaração de rendimentos se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem não têm qualquer relevância na análise dos fatos alegados.
DO PEDIDO DE DEFESA ADICIONAL EM ABERTO
Pedido eventual de diligência deverá obedecer ao disposto no inciso IV, art. 16, do
Decreto no 7.532/72. Descabe o pedido de diligência, quando os elementos de prova
contidos nos autos são suficientes para a formação de convicção sobre a matéria.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Preterição do direito de defesa decorre de despachos ou decisões e não da lavratura do
ato ou termo como se materializa a feitura do auto de infração sendo incabível a
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.215 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.000694/2007-79

alegação de cerceamento de defesa se nos autos existem os elementos de provas
necessários à solução do litígio e a infração está perfeitamente demonstrada e tipificada.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO.
Antes da lavratura de auto de infração, não há que se falar em violação ao princípio do
contraditório, já que a oportunidade de contradizer o fisco é prevista em lei para a fase
do contencioso administrativo, que se inicia com a impugnação do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte restou ciente da decisão no dia 23/12/2011 (fl.92) apresentou
Recurso Voluntário no dia 23/01/2012 (fls. 94/97), alegando, em síntese:
Cabe à DRJ do Rio de Janeiro julgar seu processo e não a de Brasília;
Requer que sejam realizadas diligências, junto ao advogado da causa, para
comprovação dos valores pagos a título de honorários advocatícios, assim como junta a empresa
COMLURB para comprovação da retenção e recolhimento do IRPF na fonte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da competência territorial da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)

Não há qualquer irregularidade na proferimento de decisão por DRJ localizada em
domicílio fiscal diverso do contribuinte. Isto porque cumpre observar que, nos termos da Portaria
RFB n° 2466, de 28 de dezembro de 2010 (artigo 5°), as Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) têm jurisdição em todo o território nacional.

Assim, as DRJ não possuem jurisdição regional ou estadual, mas sim nacional.
Assim, todas as DRJ que possuem Turmas competentes para julgar Autos de Infração de
Contribuições Previdenciárias e Reflexos, possuem legitimidade para julgar defesas com esse
objeto.

Referida matéria não comporta maiores digressões, já que é objeto de
entendimento sumulado. Nos termos da Súmula CARF n. 102, restou assentado que “é válida a
decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa
do domicílio fiscal do sujeito passivo”.

Nesse sentido, resta evidente que a DRJ Brasília, por possuir jurisdição em todo o
território nacional no âmbito dos tributos ora cobrados, é competente para proferir decisão, fato
este que afasta a nulidade arguida.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.215 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.000694/2007-79

Do Pedido de Diligência
As diligências são realizadas a critério da autoridade julgadora, quando estas
entendem como necessárias para a elucidação dos fatos. Não há que se falar em diligência
quando a contribuinte a requer para produzir provas de fácil acesso.
As provas que a contribuinte pretende produzir através das diligências solicitadas
já deveriam estar em sua posse antes mesmo de requerer a dedução tributária, como será visto a
seguir.
Portanto, sem mais delongas, por entender que as diligências solicitadas não são
necessárias para a elucidação dos fatos, indefiro o pedido de diligência.
Da Dedução de Honorários Advocatícios
De fato, é direito da contribuinte a dedução dos valores pagos a título de
honorários advocatícios, porém assim como é claro o seu direito, também é cristalina a sua
obrigação quanto à prova dos valores pagos ao profissional.
A mera comprovação do patrocínio da causa não comprova o valor dos
honorários, assim como também não prova o efetivo pagamento.
Alegou a contribuinte:
(...) A fonte pagadora poderia ser penalizada pela ausência da apresentação da DIRF e o
ilustre causídico, Dr. Oscar Muquiche Baptista, identificado na exordial, onde se
declinou seu nome completo, CPF e até mesmo telefone. Afinal, a omissão de
rendimentos (honorários advocatícios) não seria passível de cobrança do Imposto de
Renda? Estaria o advogado, nos dias de hoje, abrigado pelo manto da decadência e da
prescrição? Valendo o mesmo até mesmo para uma possível responsabilização em sede
de juízo criminal? Houve omissão de rendimentos e sonegação fiscal por parte do
advogado? Por que razão o ilustre profissional recusou-se a entregar o recibo de
honorários à contribuinte? O fisco tinha meios, até mesmo a quebra de sigilo
fiscal/bancário do citado profissional, para que ele cumprisse com suas obrigações
tributárias. (...) (fl. 95. Recurso Voluntário).
Não cabe ao fisco quebrar o sigilo bancário do advogado. Não está sendo
analisado no presente processo se o advogado recolheu os tributos dos valores recebidos a título
de honorários, mas sim se a contribuinte comprova o pagamento e o valor dos honorários para a
dedução da base de cálculo de seu Imposto de Renda.
Conforme afirmado pela própria contribuinte, não foi apresentado nenhum recibo
ou qualquer documento idôneo capaz de provar a regularidade da dedução pleiteada. Portanto,
não resta outra saída, senão o indeferimento do pedido de dedução dos valores supostamente
pagos a titulo de honorários advocatícios.
Do Imposto de Renda Retido na Fonte
Sobre a regularidade da dedução do Imposto de Renda retido na fonte, determina
o Decreto 3.000/99:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.215 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.000694/2007-79

§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e
2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55). (Destaquei).
O artigo supramencionado é claro quanto a necessidade do comprovante de
retenção do imposto emitido em nome do contribuinte para a regular dedução dos valores.
Confirmando o disposto na lei, julgou o CARF, através do acórdão 2002-005.862,
relatado pelo Conselheiro Thiago Duca Amoni, julgado no dia 18/11/2020:
(...)
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO - SÚMULA CARF 12
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo
contribuinte, de comprovante de retenção emitido pela sociedade
empresária (fonte pagadora) é requisito essencial. (Destaquei).
Conforme exposto, a contribuinte realizou dedução sem a referida comprovação,
inclusive solicitou diligências para a produção da referida prova.
Diferente de outros casos, o comprovante em nome do contribuinte é requisito
essencial para a validade da benesse fiscal, não é apenas um meio de prova, é requisito
constitutivo do direito.
Portanto, não se cogita da reforma do acórdão de piso quando resta claro própria
argumentação da recorrente, que não foi cumprido um dos requisitos basilares para a dedução
pleiteada.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital